Tribunal: TJDFT
Processo: 0729457-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0729457-30.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: DEBORA SILVA SIQUEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção à petição ID 61826857, insta registrar que não cabe a este Relator autorizar a escolha da Coordenação Regional de Ensino pela impetrante – pois deverão ser observados os critérios estabelecidos no Edital –, bem ainda que a determinação de convocação para posse já foi determinada na decisão ID 61667757, sob pena de multa – caso atendidos os requisitos editalícios. Com esses esclarecimentos, intime-se a autoridade coatora para que informe sobre o cumprimento da decisão supracitada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Publique-se. Brasília, 22 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator